Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. CONCESSIONÁRIA. VALOR MAJORADO. CLAÚSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nula a cláusula 2 do contrato firmado entre as partes, bem como condená-la a pagar o dobro da quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que perfaz um total de R$5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que a cláusula que permite variação do preço de maneira unilateral é nula de pleno direito e que o valor excedente dispendido pelo recorrido deve ser restituído em dobro.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que seria ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que seria apenas uma concessionária de veículos. Defende que a cláusula 2 do contrato objeto da demanda não preveria variação de preço previamente estipulado, mas uma possibilidade de reajuste para atualizar o valor do contrato. Sustenta que o reajuste constituiria apenas o reequilíbrio contratual em razão do aumento do valor praticado pela fabricante.
4. Assevera que a variação do preço não seria unilateral, já que o recorrido teria sido comunicado e anuído com os termos, do contrário ele teria a possibilidade de rescindir o contrato.
5. Requer preliminarmente a nulidade da sentença por ser parte ilegítima. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 30612412.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Dessa forma, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso, pois o litisconsórcio passivo é facultativo. Preliminar rejeitada.
9. Conforme a inteligência do artigo 51, inciso X, do Código de Defesa do Consumidos “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;”.
10. Na hipótese, percebe-se que a cláusula 2 do contrato constante do ID. 30612028, coloca o consumidor em extrema desvantagem econômica, pois o preço do veículo pode ser reajustado sem prévio consentimento dele e em caso de desistência o valor dado como sinal será revertido em favor da concessionária (cláusula 4).
11. Desse modo, concluo que, diferentemente do alegado pela recorrente, a variação de preço ocorreu de maneira unilateral não sendo permitida a negociação pelo recorrido, mesmo após quase 60 (sessenta) dias de espera pelo faturamento do veículo. Portanto, em virtude do desequilíbrio contratual imposto pelo teor da cláusula 2 do contrato entendo que ela é nula de pleno direito. Trago precedente desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1362031, 07165313520208070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Constatado, portanto, que o recorrido foi cobrado em quantia indevida, ele tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entendo que a sentença não merece reparos no ponto que determinou a devolução de R$5.000,00 (cinco mil reais) referente ao dobro do valor que a referida parte pagou indevidamente.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.